Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701935-80.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: DIOMEDIO ALVES DOS SANTOS, BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO 1) Defiro o prazo suplementar de até 30 (trinta dias) para entrega dos documentos determinados, conforme requerimento da Caixa Econômica Federal. 2) Comunique-se à Caixa Econômica Federal, utilizando-se o e-mail disponível na Secretaria da Turma. 3) Com os documentos, voltem-me conclusos. PRI Brasília, DF, 27 de setembro de 2021 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO